Tribunal: CARF
Processo: 11060.726748/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.726748/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.172 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
GULOSAO LANCHES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR DÉBITOS. PROCEDÊNCIA
Não se verificando quitação ou a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151 do CTN), não há que se falar em irregularidade da exclusão
da Contribuinte da sistemática do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, na parte conhecida, em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah
Relatório
Por bem retratar o litígio até a prolação do acórdão recorrido, valho-me do
relatório nele consignado

“O litígio tratado neste processo foi instaurado pela interposição, em
21/10/2019, de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) de fls. 02, cuja ciência ocorreu em 23/09/2019, e que excluiu
o contribuinte do Simples Nacional em virtude de a referida empresa possuir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.726748/2019-66
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726748/2019-66

débitos com a Fazenda Pública, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V, do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e §2o do
art. 30 da Lei Complementar no 123, de 2006, com efeitos a partir de
01/01/2020.

O débito que motivou exclusão de ofício se encontra à fl. 31.

Em sua manifestação, a Interessada alega que parcelou seus débitos por meio do
PERT em julho de 2018, porém deixou de pagar um darf referente ao mês de
novembro, com vencimento em 30/11/2018, o que resultou na rescisão do
parcelamento. Informa que ingressou com ação judicial de n° 5009995-
07.2018.4.04.7102/RS, cuja situação é:

A referida ação se encontra, no momento, com recurso de apelação pendente
de julgamento pelo E. TRT da 4a Região, de forma que a questão central objeto
da presente demanda está, ainda, sob discussão judicial.

Pleiteia efeito suspensivo para sua manifestação de inconformidade e entende
que tal efeito deve abranger tanto para o ato de exclusão do Simples quanto para
os débitos em cobrança, com base no PAF.

Desta forma, requer-se o recebimento da manifestação de inconformidade do
ato de exclusão do Simples Nacional no efeito suspensivo, suspendendo-se,
além do ato de exclusão, a exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do
artigo 151, III, do CTN, cumulado com o artigo 33 do Decreto 70.235/72 e
artigo 39, §6° da LC 123/06.

Alega que a exclusão do regime do simples não observa os Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Defende que previamente ao ADE de exclusão deveria ser observado o rito de
um processo administrativo, em observância ao Princípio da Ampla Defesa.

Insurge-se contra a exclusão da empresa do PERT/SN”

O Acórdão Recorrido entendeu que, diante da ausência de regularização dos
débitos causadores da exclusão, que ainda eram apontados no relatório de situação fiscal do
contribuinte, o Termo de Exclusão deveria ter seus efeitos mantidos. Entendeu também não ser
competente para avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da legislação tributária e que o
contribuinte não teria juntado as peças processuais da ação ingressada no judiciário para obter a
reintegração no programa de parcelamento instituído pela Lei 13.496/2017.
No Recurso Voluntário, o contribuinte reitera os argumentos postos na
Manifestação de Inconformidade, anexando as peças processuais que a DRJ alegou faltantes
(“tais como: petição inicial, sentença de primeira instância, recurso de apelação etc.”) e frisou
que a 5a parcela da entrada do programa de parcelamento venceu em 30/11/2018, tendo o
contribuinte se equivocado quanto ao pagamento e tentado fazê-lo imediatamente, mas que o
sistema da Receita Federal já não permitia a emissão da correspondente guia, ainda que com
multa e juros de mora, afirmando ainda que foi comunicado de sua exclusão do PERT-SN já em
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726748/2019-66

04/12/2018, por e-mail, tendo ingressado com a ação judicial visando à regularização de sua
situação na sequência.
O Contribuinte também pleiteia que as intimações sejam feitas na pessoa de seus
patronos e acrescenta o pedido de que seja reestabelecido o PERT-SN.
É o relatório
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
– ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, I da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), e da Portaria CARF/ME No 1.339, de 3 de Fevereiro de 2021.

1.1
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No.
2.

Sobre o argumento do contribuinte de que a exclusão do SIMPLES seria
incompatível com princípios constitucionais, muito embora nada obste a interpretação conforme
dos dispositivos legais, não cabe a este órgão de julgamento administrativo negar vigência à lei
ante a alegação de sua inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II do
RICARF e da Súmula/CARF de no 2.

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Desta feita, deixo de conhecer do recurso voluntário a esse respeito.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726748/2019-66

1.2
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO
VOLUNTÁRIO
Admito a juntada dos documentos trazidos no Recurso voluntário e deles
conheço por força do o artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72, considerando-se inclusive
que o contribuinte colacionou justamente os documentos considerados faltantes pelo
Acórdão Recorrido.
É verdade que análises mais formalistas poderiam defender a preclusão, a qual, na
visão deste Conselheiro, deve ser mitigada à luz dos princípios que regem o processo
administrativo fiscal. Nesse sentido, adoto as razões de decidir exaradas no Acórdão no
9101003.952 da 1a Turma da CSRF, pelo ilustre Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que
passo a transcrever:

“Entende este Conselheiro que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos aqui seus
§§4o e 5o, deve ser interpretado sistematicamente, considerando além de suas
próprias exceções (o que já demonstra que a vedação processual preclusiva do §4o
não se trata de dogma processual absoluto) outras disposições de seu próprio texto,
assim como à luz dos princípios da informalidade, da racionalidade e a própria
efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art. 18, o
Julgador pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação, determinar a
realização de diligência, por entender necessários outros elementos (então ausentes
nos autos) para seu livre convencimento e motivação da sua decisão, porque não
poderia aceitar provas, já acostadas aos autos pela Parte impugnante, quando
verificado serem estas pertinentes ao tema controverso, propiciando um desfecho da
demanda mais próximo da verdade material e da ontologia1 que se revela?
A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico (fase
instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a verdade a ser
considerada pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto quod non est in actis
non est in mundo (o que não está nos autos não está no mundo), é um valor próprio
do contencioso judicial.
No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e
prevalência da perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio da
busca pela verdade material, indiscutível informador do processo administrativo
fiscal brasileiro, preconiza que não pode haver o desprestígio de provas pertinentes
em razão de simplória homenagem à formalidade instrumental do processo.
Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos sobre
determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o contribuinte
traz aos autos prova que se relaciona à sua argumentação, guardando correlação
técnica e relevância ao tema debatido, de modo a corroborar, materialmente, aquilo
defendido, ainda que até então somente com elementos postulatórios, não deve ser
sumariamente desconsiderada tal manobra apenas pela consideração do momento
processual em que ocorre a juntada.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726748/2019-66

Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente
existente, ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não tenha
sido também apresentada, propriamente, uma justificativa para sua ausência da peça
impugnatória (nos moldes da alínea "a" do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72),
seu conhecimento ainda possui respaldo jurídico.
Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo
fiscal que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional e respeitosamente,
permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da judicialização de litígios
tributários.
Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a
Impugnação, não se está diante do reconhecimento da existência de uma obrigação
do Julgador conhecer quaisquer documentos acostados a destempo, sob pena de
violação do direito à ampla defesa, e, muito menos, do afastamento de quaisquer
previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima apresentada, pela
possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de elementos trazidos
posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente quando estes mostram-se
pertinentes e relacionados ao objeto sob julgamento, revelando-se elemento potencial
da formação de convencimento e do juízo a ser feito.”

1.3
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Tem razão o contribuinte no que atine ao efeito suspensivo da Manifestação de
Inconformidade que questiona Termo de Exclusão ou Ato Declaratório de Exclusão do Simples
nacional, e o atendimento de tal pleito careceria de manifestação expressa deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, dado que trata-se efeito automático decorrente
expressamente da legislação vigente.
Como bem consignou o contribuinte, o efeito suspensivo tem previsão já no
Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, III, e o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 o
materializa no processo administrativo fiscal na esfera federal. Especificamente tratando dos
processos que discutam a exclusão do Simples Nacional, a Resolução CGSN 94/2011 também
previa o efeito suspensivo em seu artigo 75, §3o, o que foi mantido pelo artigo 83, § 3o da
Resolução CGSN 140/2018.
Dessa forma, sem prejuízo do disposto na Súmula CARF no 77, recebo recurso
com efeito suspensivo.
“Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726748/2019-66

Já quanto à alegação de que seria necessário processo administrativo prévio,
conforme os próprios julgados colacionados pelo contribuinte permitem concluir, a possibilidade
de o contribuinte apresentar Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário (como de
fato apresentou) com efeito suspensivo garantem, nos termos da legislação vigente, o pleno
exercício do direito de ampla defesa antes da produção de efeitos do ato de exclusão, razão pela
qual não vislumbro o vício apontado pelo contribuinte.
Desta feita, recebo o recurso com efeito suspensivo mas afasto a preliminar
aventada.

1.4
PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DO PERT-SN - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA E
CONCOMITÂNCIA COM A ESFERA JUDICIAL

O contribuinte também pleiteia, apenas em sede de Recurso Voluntário, o
reestabelecimento do PERT-SN. O pedido, entretanto, não pode ser analisado e tampouco
poderia ser deferido, já que não é objeto deste processo administrativo, que discute a penas a
causa imediata de exclusão do Simples Nacional (ter débitos com a exigibilidade não suspensa
perante a Fazenda Nacional). Ademais, tendo em vista a notícia e comprovação feita pelo
contribuinte, de que discute a reinclusão do PERT judicialmente, tal medida implica a
desistência dos recursos na esfera administrativa, nos termos do artigo 78, § 2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE
2015.

“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso
em tramitação.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.”

Nesse sentido, a Súmula CARF no 1 trata da situação de concomitância e
determina a mesma solução:

“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726748/2019-66

lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Quanto a este mister, portanto, deixo de conhecer do recurso voluntário.

1.5
DEMAIS REQUISITOS E CONCLUSÕES PARCIAIS QUANTO ÀS PRELIMINARES

No mais, observo que o recurso é tempestivo tendo em vista que a interposição de
Recurso Voluntário é ato praticado perante a unidade da RFB de origem, estando o respectivo
prazo suspenso até 31/07/2020, nos termos da PORTARIA RFB No 1087, DE 30 DE JUNHO
DE 2020, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço
parcialmente.

2
- MÉRITO
2.1
MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO

No mérito, observamos que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter
regularizado os débitos causadores da exclusão, fundamentada na Lei Complementar no
123/2006, inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30.
Observamos que muito embora tenha o contribuinte, ainda em 28/12/2018,
questionado judicialmente a rescisão do programa de parcelamento teoricamente causadora da
permanência dos débitos, passados mais de 2 anos não obteve a tutela antecipada requerida e
teve Sentença e Acórdão desfavoráveis, conforme pode-se verificar dos documentos extraídos
dos autos e da consulta ao andamento processual disponível na página da Justiça Federal do Rio
Grande do Sul (https://www2.jfrs.jus.br/consulta-processual/?consulta- processual=1&selOrigem=RS&selForma=NU&txtValor=5009995-07.2018.4.04.7102) e também na página Eletrônica do Tribunal Regional Federal da 4a região (https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_pesquisa).
Dessa maneira, inquestionada a existência dos débitos, e sua não regularização
dentro do prazo de 30 dias previsto pelo artigo 31, § 2o da LC 123/06, deve ser mantida a
exclusão do Simples Nacional.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726748/2019-66

2.2
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
Indefere-se também o pedido genérico de produção de provas. Muito embora os
artigos 18 e 29 do Decreto 70.235/72 permitam ao julgador determinar de ofício a realização de
diligências, não se vislumbra no caso a necessidade de maiores elementos para a formação do
convencimento. Pretendesse o autor a produção de provas adicionais, deveria tê-las indicado e
justificado sua pertinência, nos termos do artigo 16, IV do mesmo Decreto, o que não foi feito
nem mesmo em seu Recurso Voluntário.
2.3
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Indefere-se o requerimento de intimação do advogado, em face do disposto no art.
23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada (Súmula CARF 110):
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de
19/02/2014; 2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-
002.901, de 23/04/2014; 9101- 003.049, de 10/08/2017.
3
- DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, recebendo-o no
efeito suspensivo para, no mérito, afastar as preliminares arguidas e negar-lhe provimento, nos
termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital